Tribunal: TJSP
Processo: 1000904-36.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Eleição
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Associação – Eleições – Declaratória de cassação de chapa e seus consectários, fundamentada em irregularidade da candidatura adversária e no descumprimento do edital de convocação das eleições – Ilegitimidade ativa corretamente reconhecida pela sentença – Reconhecimento, também, da ilegitimidade passiva da chapa adversária e da necessidade da formação do litisconsórcio necessário em relação

Ementa:
Associação – Eleições – Declaratória de cassação de chapa e seus consectários, fundamentada em irregularidade da candidatura adversária e no descumprimento do edital de convocação das eleições – Ilegitimidade ativa corretamente reconhecida pela sentença – Reconhecimento, também, da ilegitimidade passiva da chapa adversária e da necessidade da formação do litisconsórcio necessário em relação aos demais integrantes da chapa e à associação – Recurso principal improvido e provido o adesivo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível 1000904-36.2019.8.26.0196 Marília Voto n.o 40883
AEDG
Registro: 2021.0000068856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000904-36.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes/apelados
CHAPA 02 AVANTE CASTELINHO, JEAN RICHARD LIMA, LUIS APARECIDO
BOVÉRIO, JOSÉ ROBERTO DA SILVA e MANOEL DONIZETE DA SILVA, são
apelados/apelantes JOÃO CARLOS DE VILHENA, AURELIO MACIEL DIAS, CHAPA
01 AMIGOS DO CASTELINHO, MARCOS DONISETI XAVIER DE ALMEIDA, LUIS
GERAL GOSS, ANTONIO SOUZA MIRANDA, FERNANDO CESAR GOULART,
DARC APARECIDA TONIATO DA SILVEIRA, ADRIANA APARECIDA LEITE
MELO, MATHEUS RODRIGO VIEIRA RODRIGUES, LOURIVAL DE SOUZA
MARTINS e JOSÉ EUSTÁQUIO ROSA ALVES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso principal e deram
provimento ao adesivo. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível 1000904-36.2019.8.26.0196 Marília Voto n.o 40883
AEDG
Voto n.o 40883
Apelação Cível 1000904-36.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelantes e apelados: Chapa 02
Avante Castelinho, Jean Richard
Lima, Luis Aparecido Bovério, José Roberto da Silva e Manuel Donizete
da Silva e Chapa 01 Amigos do Castelinho e José Carlos de Vilhena,
Marcos Doniseti Xavier de Almeida, Lourival de Souza Martins,
Matheus Rodrigo Vieira Rodrigues, Adriana Aparecida Leite Melo, Darc
Aparecida Toniato da Silveira, Luis Geral Goss, Fernando César
Goulart, Antonio de Souza Miranda, Luiz Antonio de Carvalho Paulino,
José Eustáquio Rosa Alves, Aurélio Maciel Dias e Ronaldo Júnior
Vendito
Juíza prolatora: Adriana Gatto Martins Bonemer
Associação Eleições Declaratória de cassação de chapa e seus
consectários, fundamentada em irregularidade da candidatura
adversária e no descumprimento do edital de convocação das
eleições
Ilegitimidade ativa corretamente reconhecida pela
sentença Reconhecimento, também, da ilegitimidade passiva da
chapa adversária e da necessidade da formação do litisconsórcio
necessário em relação aos demais integrantes da chapa e à
associação Recurso principal improvido e provido o adesivo.
A r. sentença de fls. 417/423, cujo relatório se
adota, julgou extinta a “ação declaratória de irregularidade de chapa com
cassação de seu registro”, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa,
movida por CHAPA 02
AVANTE CASTELINHO, JEAN RICHARD
LIMA, LUIS APARECIDO BOVÉRIO, JOSÉ ROBERTO DA SILVA e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível 1000904-36.2019.8.26.0196 Marília Voto n.o 40883
AEDG
MANUEL DONIZETE DA SILVA em face de CHAPA 01
AMIGOS
DO CASTELINHO E JOSÉ CARLOS DE VILHENA, MARCOS
DONISETI XAVIER DE ALMEIDA, LOURIVAL DE SOUZA
MARTINS, MATHEUS RODRIGO VIEIRA RODRIGUES, ADRIANA
APARECIDA LEITE MELO, DARC APARECIDA TONIATO DA
SILVEIRA, LUIS GERAL GOSS, FERNANDO CÉSAR GOULART,
ANTONIO DE SOUZA MIRANDA, LUIZ ANTONIO DE CARVALHO
PAULINO, JOSÉ EUSTÁQUIO ROSA ALVES, AURÉLIO MACIEL
DIAS e RONALDO JÚNIOR VENDITO e extinta a reconvenção, por falta
de interesse processual superveniente. Condenada a autora no pagamento das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Os embargos de declaração de fls. 426/430
foram rejeitados (fls. 432).
Inconformados
apelam
os
autores
(fls.
437/445). Apresentam um relato dos fatos. Em preliminar prequestionam a
matéria “notadamente quanto à violação dos dispositivos legais da
Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXV, LIV e LIV, 93, IX, do Código
de Processo Civil, 10, 11, 76, 117, 139, IX, 489, parágrafo único, 537, do
Código Civil, art. 186, 927, mencionados durante todo o feito,” (textual, fls.
439). Quanto ao mais, sustentam que: a) é manifesta a sua legitimidade ativa
“ad causam” visto que era inviável a impossibilidade de candidatura
individual, sendo o registro da chapa o único meio de concorrem à eleição
para a Diretoria Administrativa, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da
Associação dos Empregados no Comércio de Franca (AEC/Franca) e que o
processo dever ter tido a sua continuidade em relação aos demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível 1000904-36.2019.8.26.0196 Marília Voto n.o 40883
AEDG
litisconsortes, nos termos do art. 117 do Código de Processo Civil; b) a
Chapa, ainda que não tenha personalidade jurídica é “órgão eleitoral
temporário, não estando sua existência condicionada à inscrição perante o
cartório de registro civil das pessoas jurídicas,” (textual, fls. 440) e, de forma
analógica, podem os conceitos da Justiça Eleitoral ser aqui aplicados; c) a
ilegitimidade ativa foi declarada de ofício sem a observância do contraditório;
d) ainda que o entendimento do MM. Juízo “a quo” seja pela ilegitimidade
dos demais litisconsortes, tem-se que o polo ativo possui 5 (cinco)
litisconsortes e nos termos do art. 117 do Código de Processo Civil, a
declaração de ilegitimidade de um dos litisconsortes não prejudica aos
demais; e) é manifesto o seu direito de agir, visto que os apelados tomaram
posse no dia 7 de fevereiro de 2019 e, ainda que tenha ocorrido a revogação
da tutela provisória anteriormente concedida, tal fato apenas implica na
revogação da medida liminar, subsistindo os pedidos principais da ação
enfatizando que os componentes da “Chapa 01 Amigos do Castelinho”, não
estão aptos ao pleito, conforme as regras do Edital de Convocação das
Eleições, bem como do Estatuto da Associação, tendo sido deflagrado o
processo eleitoral; f) houve irregularidades perpetradas pela Chapa 01 e seus
integrantes restando descumprido o art. 87 do Estatuto Social da Associação
AEC Castelinho Franca-SP, ressaltando que a referida Chapa 01 têm
membros que concorrem aos mesmos cargos que ocuparam durante duas
gestões anteriores, ou seja, disputam segunda reeleição, em verdadeira
violação ao Estatuto da Associação e g) conforme se vê da Ata Notarial, o
edital de convocação das eleições não foi disponibilizado no “site” da
Associação, conforme determina o art. 12 do próprio edital, de forma a
demonstrar a parcialidade do Presidente do Conselho Deliberativo, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Apelação Cível 1000904-36.2019.8.26.0196 Marília Voto n.o 40883
AEDG
pretende a segunda recondução consecutiva e terceiro mandato.
Adesivamente recorrem os réus (fls. 479/489).
Apresentam um resumo dos fatos. Apontam para fins de prequestionamento a
violação dos incisos XVII e XVIII do art. 5o da Constituição Federal; dos
arts. 53, 54, 55, 57 e 58 do Código Civil e arts. 114, 337, XI e 485, VI do
Código de Processo Civil. No mérito buscam seja reconhecida a manifesta
ilegitimidade passiva da Chapa 01 Amigos do Castelinho porque é ente que
não possui personalidade jurídica e sequer personalidade judiciária e
deveriam figurar como litisconsortes necessários todos os membros da
referida chapa, além da Associação dos Empregados no Comércio de Franca
porque todos suportariam os eventuais prejuízos advindos em caso de
acolhimento dos pedidos formulados pelos autores apelados concluindo que
“como havia a necessidade de integração à ação como litisconsortes
necessários da Associação e de todos os demais membros da Chapa 1,
conforme determina o art. 114, forçosamente o destino do feito seria a
extinção sem julgamento de mérito, em razão do disposto no art. 337, XI
combinado com o art. 485, VI, ambos do CPC.” (textual, fls. 486). Quanto ao
mérito, afirmam que é evidente que os dispositivos estatutários tidos por
violados pelos autores e por eles invocados para fundamentar seus pedidos
não se sustentam, devendo a ação ser julgada totalmente improcedente e, na
improvável hipótese de acolhimento da impugnação da chapa por conta da
suposta violação dos arts. 58 e 87 do Estatuto Social da associação, o mesmo
entendimento deve ser aplicado aos autores, indeferindo-se o registro da
Chapa 02, esclarecendo que “se não houver a flexibilização na interpretação
do art. 87, a chapa composta pelos Apelados estaria fadada ao mesmo destino
que pretendem conferir à chapa dos Apelantes, pois o candidato Manuel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Apelação Cível 1000904-36.2019.8.26.0196 Marília Voto n.o 40883
AEDG
Donizete da Silva, também Apelado, vinha exercendo o cargo de membro do
Conselho Deliberativo dois últimos mandatos, exatamente os mesmos
informados pelos Apelados, conforme pode-se verificar cotejando os
documentos de fls. 4, 51/57 (em especial fl. 56), 59/64 (em especial fl. 53),
fls. 66/73 (em especial fl. 70).” (textual, fls. 487) acrescentando que o
apelado Manuel sequer continua como associado e, assim, resta também
incompleta a Chapa 02, além de outros candidatos que se retiraram da
disputa, antes do pleito, desfalcando também a chapa.
Recursos respondidos (fls. 452/475 e fls.
514/520).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em juízo de admissibilidade, reconhecida a
tempestividade do apelo principal e do adesivo e tendo sido efetivados os
preparos, recebo os recursos nos seus regulares efeitos.
Trata-se de ação pela qual os autores buscaram
a cassação da Chapa 01 em disputa eleitoral da Associação dos Empregados
no Comércio de Franca, para o biênio 2019/2021.
Importante ressaltar a existência de lacunas no
estatuto da referida associação e a consequente judicialização da questão.
O recurso principal, apresentado pelos autores,
deve ser improvido.
Como bem apreciado pela r. sentença, de fato,
a Chapa 02
Avante Castelinho por não possuir personalidade jurídica
própria sendo inexistente, não possui legitimidade ativa para a propositura da
ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
Apelação Cível 1000904-36.2019.8.26.0196 Marília Voto n.o 40883
AEDG
De outro lado, quanto aos demais autores Jean
Richard Lima, Luis Aparecido Bovério, José Roberto da Silva e Manuel
Donizete da Silva, não era caso de aplicação do art. 117 do Código de
Processo Civil, e nesse ponto, também bem decidiu a MM. Juíza “a quo”:
“Por outro lado, somente alguns integrantes
da tal chapa compareceram no polo ativo e não consta terem procuração
para falar em nome dos demais integrantes. Assim, é de ser reconhecida a
ilegitimidade de parte ativa.”
Ainda
que
tenha
sido
reconhecida
a
ilegitimidade ativa, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício,
inclusive em segundo grau, sendo tal reconhecimento hábil para a extinção da
ação sem o julgamento do mérito, deve ser também apreciada a apelação
adesiva.
Seguindo o mesmo entendimento quanto à
ilegitimidade ativa, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da Chapa 01
Amigos do Castelinho, além da necessidade de compor o polo passivo, em
litisconsórcio necessário, os demais integrantes da Chapa 01 além da própria
Associação dos Empregados no Comércio de Franca (AEC), visto que,
segundo a afirmação dos autores, ao convocar as eleições por meio do
Conselho Deliberativo órgão integrante da Administração da associação ,
descumpriu-se o edital por não ter disponibilizado em seu “site”, o referido
edital, conforme determina o art. 12 do próprio edital.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
principal e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da
causa, em cumprimento ao § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e dou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
Apelação Cível 1000904-36.2019.8.26.0196 Marília Voto n.o 40883
AEDG
provimento ao recurso adesivo, nos termos da fundamentação.
FÁBIO QUADROS
Relator